Tribunal: TJMT
Processo: 0006911-73.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006911-73.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMILTON MEDEIROS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.187.630/0001-17 (AGRAVADO), MARCIA FABIANA GONCALVES MEDEIROS - CPF: 880.939.489-53 (AGRAVADO), AMILTON MEDEIROS - CPF: 453.324.441-68 (AGRAVADO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão unipessoal que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Em suas razões, o Agravante aduz ausência da prescrição intercorrente, conforme novo entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS, que dispõe que a prescrição intercorrente tem início quando a Fazenda Pública é intimada pela primeira vez do resultado infrutífero da citação ou penhora de bens do devedor.

Requer ao final, para que seja provido o presente agravo interno para que seja reformada a r. sentença, para afastar a prescrição intercorrente, e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 106186972.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Isso porque, o ESTADO DE MATO GROSSO, diante da inércia, deixou transcorrer o prazo de 6 anos, sem qualquer manifestação nos autos, ocorrendo assim, a prescrição intercorrente.

Isto porque a exequente foi intimada da penhora infrutífera mediante vista nos autos em 02/12/2011, e conforme consignado na decisão
“
desde a data da
manifestação da exequente em 17/02/2014 até a sentença em 05/08/2020 houve implementado o lapso prescricional, de 1 (um) ano de suspensão e 5(cinco) de prescrição”.(id. 99570970)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que qualquer ato interruptivo do prazo, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na espécie.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021